Tribunal: STF
Processo: RE 445819
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEI 6.938/1981, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PAULISTA, DECRETO-LEI ESTADUAL 2/1969, DECRETOS ESTADUAIS 52.892/1972, 5.993/1975 E 9.484/1977 E LEI MUNICIPAL 1.632/1983. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280 DO STF. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o RE, dado que eventual ofensa à Lei Maior seria apenas indireta. 




II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (art. 5º, XXXVI). Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 




IV - Agravo regimental improvido.